Tribunal: CARF
Processo: 10510.000587/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A prescrição caracteriza-se pela inércia do credor em relação à cobrança dos débitos, situação não ocorrida no presente caso eis que a discussão administrativa impede a cobrança dos mesmos.
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo daqueles suscitados em momento posterior que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000587/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.339 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
GERALDO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A prescrição caracteriza-se pela inércia do credor em relação à cobrança dos
débitos, situação não ocorrida no presente caso eis que a discussão
administrativa impede a cobrança dos mesmos.
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
daqueles suscitados em momento posterior que não se destinam a contrapor
fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de prescrição, e, nessa
parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000587/2009-05
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000587/2009-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 3a Tuma da DRJ/SDR,
consubstanciada no Acórdão no 15-31.767 (fl.108), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 77) com vistas a exigir débitos do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração: imposto de renda não retido / recolhido por força de medida judicial.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fl. 68), tem-se que:
O fiscalizado ajuizou ação ordinária em face da Fazenda Nacional, com pedido de
antecipação de tutela, em 14 de julho de 2000, objetivando a declaração de isenção do
imposto de renda sobre os valores recebidos a título de suplementação de aposentadoria
pagos pela PETROS, bem como a restituição dos valores já retidos e recolhidos
indevidamente.
Através de decisão proferida em 19 de julho de 2000, o juízo a quo a antecipou a tutela
pretendida, proibindo à PETROS de reter na fonte o imposto de renda sobre os
proventos designados acima.
Assim, de acordo com as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF
apresentadas pela PETROS, fls. _/_, referida fundação absteve-se de reter e recolher, a
partir de agosto de 2000, o imposto de renda relativo à incidência sobre as verbas de
aposentadoria privada.
O desfecho da lide materializou-se pelo trânsito em julgado da decisão prolatada em 26
de novembro de 2002 pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
cujo acórdão restou assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
PAGA PELA PETROS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
1 - Na presente hipótese, independente dos rendimentos produzidos pelo patrimônio
da PETROS terem sofrido a incidência do Imposto de Renda, o referido tributo
deverá incidir sobre a quantia auferida pelo autor, a título de complementação de
aposentadoria, haja vista a norma definidora do fato gerador da exação não trazer em
seu bojo qualquer exceção (art. 43 do CTN).
2 - Portanto, inexiste qualquer omissão frente ao tema questionado, tendo em vista a
desnecessidade de sua explanação, posto não alterar em nada a decisão, sendo
elemento dispensável ao deslinde da controvérsia.
3 - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
Como se vê, relativamente ao pedido postulado na peça exordial, a posição do
Judiciário foi clara, valendo-se reproduzir novamente o seguinte trecho: "... o referido
tributo deverá incidir sobre a quantia auferida pelo autor, a título de complementação de
aposentadoria, haja vista a norma definidora do fato gerador...".
Todavia, para possibilitar o conhecimento integral do resultado do feito importa ainda
transcrever a ementa do acórdão referente ao julgamento da apelação cível interposta
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000587/2009-05

pela Fazenda Nacional contra a sentença da lavra do juízo de primeiro grau ocorrido em
15 de maio de 2001, e publicado no DJ da União em 29/05/2002:

Portanto, as decisões colegiadas supracitadas foram favoráveis ao contribuinte apenas
no que tange à asseguração do reembolso dos valores recolhidos a título de imposto de
renda incidente sobre o benefício de complementação de aposentadoria percebido
durante a vigência da isenção prevista na alínea "b", inciso VII, art. 6o , da Lei no
7.713/88.
Em outras palavras, verifica-se que o reconhecimento de mencionada restituição não
implicou a concessão de isenção de imposto de renda sobre o benefício de
aposentadoria complementar recebido pelo contribuinte após a revogação do dispositivo
retro, porque, uma vez restituído o valor duplamente pago, não há mais que se falar em
bis in idem, eis que a Lei 9.250/95 estabelece como fato gerador desse imposto a
percepção de benefício pago por entidade de previdência privada, norma jurídica essa
que é plenamente válida e constitucional.
Todavia, apesar de ter sido intimado dos acórdãos do TRF/5a Região - que, ao negar a
isenção pleiteada, revogou os efeitos das decisões do juízo singular – o fiscalizado
deixou de incluiu os rendimentos de aposentadoria complementar na base de cálculo do
imposto devido nos anos-calendário 2004, 2005, 2006 e 2007.
Esperava-se que, após ter tido conhecimento do resultado desfavorável do pleito, o
sujeito passivo tivesse oferecido à tributação, mediante o correto preenchimento das
DIRPF dos exercícios 2005 a 2008, os rendimentos recebidos da PETROS a título de
suplementação de aposentadoria. No entanto, conforme se vê nos "extratos" dessas
DIRPF, fls. _/_, isto não aconteceu.
Não é demais lembrar que os créditos tributários do imposto de renda concernentes a
esses períodos nunca tiveram suas exigibilidades suspensas por qualquer medida
judicial, tendo em vista que as decisões de primeiro grau não produziram seus efeitos
em relação aos anos-base objeto desta revisão de declarações. Vale dizer, o contribuinte
não estava exonerado da obrigação de incluir todos os seus rendimentos, para fins de
tributação, nas DIRPF competentes.
Na verdade, nota-se que o fiscalizado fundamentou o preenchimento de suas DIRPF
com os respectivos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de
Renda na Fonte, fls._/_ , entregues pela PETROS.
Porém, esses comprovantes não deveriam ter sido utilizados pelo contribuinte, haja vista
que, antes das datas limites para apresentação das DIRPF, este já era conhecedor do
deslinde da ação judicial em comento.
Ademais, na realização da diligência fiscal decorrente do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF no 05.2.01.00-2008-01001-4, verificou-se que os mencionados
comprovantes foram expedidos nos moldes atuais (sem indicar os valores da
suplementação de aposentadoria como Rendimentos Tributáveis), porque o Judiciário
não notificou a PETROS da decisão definitiva da lide (improcedência do pedido isenção
tributária), razão pela qual fez-se perdurar, indevidamente, os efeitos das decisões
monocráticas, fls. _/_.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000587/2009-05

Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 89), defendendo, em síntese, que que não dera causa à omissão dos
rendimentos, uma vez que estava amparado pela antecipação de tutela concedida pela Justiça,
sendo incabível e desproporcional a multa de 75%. Não poderia também ser efetuado o
lançamento porque ainda estava em curso a execução da sentença.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 15-31.767 (fl.108), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. ISENÇÃO. PLEITO NEGADO NA
JUSTIÇA.
Inexistindo previsão legal de isenção ou medida judicial que a ampare, são tributáveis
os rendimentos pagos pela previdência privada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 115, por meio do qual, além de reiterar os termos da impugnação apresentada,
defendeu a observância ao princípio da irretroatividade e a prescrição para a cobrança dos
créditos ativos da Fazenda Pública.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, dele conheço em parte pelas razões
a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas
- Do Princípio da Irretroatividade
O Contribuinte, em sua peça recursal, inaugura suas razões de defesa discorrendo
sobre o princípio da irretroatividade tributária. Destaca que, de acordo com o art. 5o da CF/88, a
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". De forma mais
específica, a irretroatividade tributária encontra seu fundamento legal na Constituição Federal,
em seu art 150,111, "a".
Neste espeque, concluiu que o fato gerador do imposto de renda, no caso apreço
era o salário percebido pelo autor; e a sua base de cálculo se dava da seguinte forma: O salário
bruto deduzido a contribuição que era destinada ao custeio do INSS, pois estas contribuições
eram abatidas do salário bruto anual, para efeito do ajuste anual do referido imposto. As
contribuições que eram destinadas pelo autor para a PETROS, não eram deduzidas para efeito
do imposto de renda, logo estas contribuições já eram tributadas.
Tal matéria, entretanto, não foi deduzida em sede de impugnação.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000587/2009-05

De fato, analisando-se as teses defensivas deduzidas em sede de recurso
voluntário com aquelas apresentadas em sede de impugnação, verifica-se que o Recorrente
inovou suas razões de defesa neste momento processual no que tange especificamente à alegação
referente ao princípio da irretroatividade tributária.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
- Do Mérito
No mérito, o Contribuinte defende que teve sua isenção por força de uma decisão
judicial deferida pelo MM. Juiz da 1q Vara Federal nos autos do processo tombado sob no
2000.85.00.003086-0, ação esta promovida pelo recorrente em face da Fazenda Nacional.
Verifica-se, pois, de plano, que as razões de defesa deduzidas pelo Contribuinte
nos presentes autos residem, justamente, na ação judicial por ele interposta com vistas ao
reconhecimento da isenção do imposto de renda pessoa física sobre os valores tributados no caso
em análise.
A questão da concomitância entre ação judicial e processo administrativo,
versando sobre o mesmo objeto, já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Neste espeque, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 1, impõe-se o não
conhecimento do recurso voluntário neste particular.
Da Prescrição
No tocante à alegação de ocorrência de prescrição, verifica-se que a ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da sua constituição definitiva.
Com efeito, a interposição de impugnação no Processo Administrativo Fiscal tem
o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, apenas quando do trânsito em
julgado do processo administrativo, no caso de improcedência para o contribuinte, é que o titular
do direito (a Fazenda Pública) pode exigir do devedor o crédito tributário definitivamente
constituído.
Assim, havendo impugnação e recurso voluntário, fica postergado o termo inicial
da fruição do prazo prescricional que ocorre quando da decisão do último recurso administrativo
interposto pelo contribuinte.
Dessa forma, não há que se falar em prescrição no presente caso.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000587/2009-05

Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer em parte do recurso
voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de prescrição para, nesta parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital